Tribunal: TJES
Processo: 0003693-92.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003693-92.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEIKO OLIVEIRA SAKUGAWA

APELADO: ARGO INCORPORADORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INFILTRAÇÃO EM UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CONSTRUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações em unidade condominial, julgou parcialmente procedente o pedido apenas em relação ao morador do apartamento superior, excluindo a responsabilidade da Construtora. A sentença fixou indenização de R$ 815,00 a título de danos materiais e R$ 2.500,00 por danos morais, condenando a autora aos ônus sucumbenciais em relação à Construtora. Inconformada, a Apelante sustenta a existência de vício construtivo e pleiteia a responsabilização da Construtora pelos danos, bem como a majoração dos danos morais e a substituição integral da rede hidráulica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a infiltração decorre de vício construtivo que justifique a responsabilização da Construtora; (ii) determinar se é devida a substituição integral da rede hidráulica; (iii) avaliar a possibilidade de majoração do valor arbitrado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do CDC, exige demonstração de conduta, dano e nexo de causalidade, cuja ausência ou rompimento por excludente, como a culpa exclusiva de terceiro, afasta o dever de indenizar.

O laudo pericial indicou duas hipóteses para a origem do vazamento: vício construtivo ou uso indevido da tubulação pelo morador do andar superior, prevalecendo a segunda, por estar corroborada pela prova testemunhal.

Não houve prova de vício sistêmico no empreendimento, nem ocorrência de infiltrações similares em outras unidades, fragilizando a tese de falha construtiva.

A conduta do vizinho, que despejou água fervente no ralo, foi a causa direta do dano, rompendo o nexo de causalidade entre o ato da construtora e os prejuízos sofridos, conforme manual de uso que alertava contra tal prática.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais em R$ 2.500,00, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, reparando o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento sem causa.

Afasta-se a condenação da Apelante por litigância de má-fé, ante a ausência de dolo processual e por se tratar de exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil objetiva do fornecedor nos termos do CDC.

A inexistência de vício sistêmico ou defeito técnico na construção exclui a responsabilidade da construtora por infiltrações localizadas.

A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa da vítima.

A interposição de recurso, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, salvo demonstração de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 945; CDC, arts. 12 e 14; CPC/2015, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5004587-41.2021.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0065846-15.2012.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003693-92.2017.8.08.0035

APELANTE
: KEIKO OLIVEIRA SAKUGAWA

APELADA:
PLUS CONSTRUTORA LTDA (sucessora de ARGO INCORPORADORA LTDA)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da presente Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar apenas o segundo Apelado ao pagamento de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais) a título de danos materiais e de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por danos morais, afastando a responsabilidade da Construtora/Apelada. A Requerente foi condenada ao pagamento das custas e honorários em relação à Construtora/Apelada, enquanto o segundo Apelado foi condenado nos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa.

A Apelada ajuizou ação contra a Construtora/Apelada e o Segundo/Apelado, morador do apartamento superior à sua unidade, no Condomínio Vintage Residencial.

Alegou a ocorrência de infiltrações, inicialmente no teto do banheiro de sua unidade (107), que se agravaram com o tempo e causaram danos em outros ambientes (cozinha e sala), destruindo móveis planejados e comprometendo a habitabilidade do imóvel.

Imputou à construtora a responsabilidade por vícios construtivos e, ao morador da unidade 207, a conduta de despejar água fervente no ralo, danificando a tubulação. Após vistoria emergencial e perícia, a construtora substituiu parte do gesso e da tubulação, mas negou a responsabilidade, alegando uso indevido da instalação hidráulica pelo vizinho.

A sentença de 1º grau reconheceu culpa exclusiva do morador do andar superior (Felipe), condenando-o a indenizar a autora em R$ 815,00 (danos materiais) e R$ 2.500,00 (danos morais). A construtora foi excluída da responsabilidade, pois o juiz entendeu que não houve vício construtivo.

Inconformada, a autora interpôs apelação cível, sustentando que os danos decorrem de vício construtivo e pleiteando (a) ressarcimento integral de danos materiais, (b) condenação à substituição completa da rede hidráulica e (c) majoração dos danos morais para R$ 15.000,00.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à aferição da responsabilidade civil da construtora Apelada pelos danos suportados pela Apelante, decorrentes de infiltração em sua unidade imobiliária (nº 107), originada do apartamento superior (nº 207).

Adianto, desde logo, que a sentença não merece qualquer reparo, porquanto analisou com precisão e acerto o acervo fático-probatório constante dos autos.

Com efeito, a responsabilidade civil, ainda que de natureza objetiva sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de três elementos fundamentais: a conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo de causalidade entre eles.

A ausência de um desses pressupostos, ou a comprovação de uma das excludentes de responsabilidade – como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro –, tem o condão de afastar o dever de indenizar.

In casu
, a prova dos autos converge de maneira robusta para a configuração da culpa exclusiva de terceiro, qual seja, o segundo requerido, morador do apartamento superior à unidade da Apelante.

O laudo pericial judicial (id. 180-184), peça de crucial importância para o deslinde da causa, embora não tenha podido analisar a tubulação original já substituída pela construtora, apresentou duas hipóteses para a origem do vazamento: (i) utilização de água quente para desentupir o ralo, pelo segundo requerido; ou (ii) vício construtivo.

Ocorre que a hipótese de vício construtivo restou isolada nos autos, carecendo de qualquer elemento probatório que a corroborasse.

Conforme bem ponderou o magistrado sentenciante, a Apelante não logrou demonstrar a existência de problemas similares em outras unidades do empreendimento, o que seria um forte indício de falha sistêmica no projeto ou na execução da obra. Tal prova, de produção factível, não veio aos autos, o que enfraquece sobremaneira a tese recursal.

Ademais, o mesmo laudo pericial consignou que parte da tubulação instalada pela construtora era da marca "Tigre", qualificada como de "excelente qualidade" (fl. 209) e que o manual do proprietário continha advertência expressa para que não se despejasse água quente nos ralos (fl. 204).

O
expert
foi categórico ao afirmar que tubos de PVC para água fria não suportam temperaturas superiores a aproximadamente 45ºC, sob risco de rachaduras ou derretimento.

Nesse contexto, a segunda hipótese aventada pelo perito – o uso indevido da rede hidráulica pelo morador da unidade superior – encontra sólido respaldo nos demais elementos de prova.

A própria Apelante, em sua petição inicial, narrou que, ao contatar o segundo requerido, este "
afirmou que havia ocorrido um entupimento em seu banheiro e que o mesmo havia jogado agua fervente no ralo
". Tal alegação, ainda que posteriormente negada pelo vizinho em sua contestação, constitui importante elemento de convicção, que se alinha ao depoimento da testemunha ouvida como informante, Sr. Ricardo, o qual declarou em juízo que o segundo requerido lhe admitiu ter despejado água quente na tubulação.

Impõe-se reconhecer, por conseguinte, que o nexo de causalidade entre a conduta da construtora e os danos sofridos pela Apelante foi rompido pela atuação de terceiro.

Não restou comprovado que a causa direta e imediata do vazamento não foi uma falha de construção, mas sim um ato imprudente e isolado do proprietário da unidade 207, que, ao utilizar água em temperatura incompatível com o material da tubulação, provocou o dano que resultou na infiltração no apartamento da Apelante.

À evidência, a construtora não pode ser responsabilizada pelo mau uso do imóvel por um de seus adquirentes, mormente quando fornece manual com instruções claras sobre sua correta utilização.

Derrubada a premissa de que haveria vício construtivo, as demais pretensões recursais, que dela decorrem logicamente, restam prejudicadas. Não há que se falar em condenação da Apelada à reparação de danos (sejam eles materiais ou morais) ou à substituição integral do sistema hidráulico, uma vez ausente o pressuposto basilar de sua responsabilidade civil.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DO APARTAMENTO SUPERIOR
. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 . O Código Civil regulamenta o uso anormal da propriedade referente aos direitos de vizinhança, o qual dispõe em seu art. 1.277, que “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. 2 . O art. 1.335, inciso I, do Código Civil prevê que “São direitos do condômino: I – usar, fruir e livremente dispor das suas unidades”. 3 . É possível extrair das normas legais que o direito de propriedade não é absoluto, encontrando limites nos direitos de vizinhança, estabelecidos com o fim de conciliar os interesses dos vizinhos, visando à paz social. 4. Restou configurado o dano moral decorrente do desgaste e sofrimento suportado pela apelada que sofreu com a infiltração em seu apartamento por 08 (oito) meses. 5 .
Considerando o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento ilícito, justo o valor da indenização fixado em R$2.000,00 (dois mil reais)
. 6. Segundo entendimento do STJ, “a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas . Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020) 7. Apesar da revelia, não foi comprovada a suposta ameaça e humilhação sofrida pela apelante a ensejar o dano moral pretendido. 8. Por ser matéria de ordem pública, alterada de ofício a sentença para que sobre o valor fixado a título de danos morais incida juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004587-41.2021.8 .08.0035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, 05/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
DIREITO DE VIZINHANÇA – INFILTRAÇÃO
– CONSTRUÇÃO DE PAREDE CONTÍGUA – INOBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO MUNICIPAL – REPARAÇÃO DEVIDA – CULPA CONCORRENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO PROVIDO
. 1. Denota-se dos autos que os apelados construíram o imóvel em que residem, e que faz fronteira com o imóvel residencial da apelante, sem a observância da legislação sobre o direito de vizinhança, o que vem causando prejuízos à recorrente. 2 . Segundo Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (Decreto 2.008/1975), os imóveis residenciais devem apresentar afastamento lateral mínimo de 1,50 m (um metro e meio) entre a edificação e o perímetro do terreno, o que não foi observado no caso em apreço. 3. Tal fato somado às irregularidades construtivas existentes no imóvel da requerente, ora apelante, são responsáveis pelas infiltrações que acometem a sua residência . 4. O proprietário que procede com culpa terá que responder pelos danos causados, na forma dos arts. 186 e 927 do CC. 5 . Considerando que o valor dos reparos foi estimado pelo perito em R$ 3.024,61 (três mil e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), consoante esclarecimentos prestados nos autos, bem como a concorrência de culpas, deve o valor ser repartidos entre as partes, a teor do que prevê o art. 945 do CC. 6 . Resta caracterizado dano moral indenizável, eis que evidente o abalo e desgastes sofridos pela requerente, ora apelante, que convive com infiltrações, que, além de trazerem prejuízos à estética do imóvel, poderiam ocasionar danos à sua saúde, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. 7.
Quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que, diante das peculiaridades do caso, mostra-se atento ao caráter reparatório e compensatório da indenização por danos de ordem moral
. 8. Recurso provido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00658461520128080011, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, 28/11/2024).

Por fim, no que tange ao pleito de condenação da Apelante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, entendo que não deve prosperar.

A litigância de má-fé, prevista no art. 80, do Código de Processo Civil, exige para sua caracterização a demonstração de dolo processual, de uma conduta intencionalmente maliciosa e temerária, visando prejudicar a parte adversa ou o andamento do processo.

No caso, embora a tese recursal se mostre frágil diante do conjunto probatório, a interposição do recurso representa o exercício de um direito constitucionalmente assegurado, não se vislumbrando a alteração da verdade dos fatos ou o intuito protelatório a ponto de justificar a imposição da severa penalidade.

Registro que em razão da sucumbência mínima da Apelante esta não restou condenada ao pagamento de honorários pela sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.